Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CORRETA. APELAÇÃO.
1. Réu condenado por roubo majorado com uso de arma branca – faca. Apelação restrita ao pleito de exclusão da majorante.
2. O depoimento da vítima e a investigação policial deixam certo o uso de faca na prática delitiva.
3. Apelação não provida.